Tribunal: TJDFT
Processo: 0751670-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS DA REINCIDÊNCIA. CONDIÇÃO PESSOAL. IRRADIAÇÃO DE EFEITOS PARA EXECUÇÕES EM QUE O APENADO FOI CONSIDERADO PRIMÁRIO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PROGRESSÃO DE REGIME. CRIMES COMUNS. INAPLICABILIDADE DA LEI No13.964/2019 POR AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.